Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009520-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA RODRIGUES NEVES CRUZ - CPF: 177.883.581-34 (AGRAVADO), JESSICA NAYARA NEVES CRUZ - CPF: 012.849.191-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAILO DAS NEVES CRUZ - CPF: 140.525.631-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. METODOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS À SERVIDORA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RETIFICAÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO PARA ADEQUAÇÃO AOS ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos periciais relativos à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado típico, fixando o débito exequendo em R$ 165.147,08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i)
se
os cálculos periciais homologados observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial; e (
ii
) se o valor homologado pelo juízo de origem corresponde aos esclarecimentos periciais posteriormente apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O laudo pericial observou os limites objetivos da coisa julgada, aplicando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo consignado, conforme expressamente determinado na sentença exequenda.

5.
A pretensão de inclusão de movimentações internas do cartão como operações autônomas de crédito implicaria reprodução da sistemática contratual reconhecida como abusiva na fase de conhecimento
.

6
.

A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS é inaplicável ao caso, por disciplinar operações consignadas vinculadas a benefícios previdenciários do RGPS, enquanto a exequente é servidora pública submetida a descontos em folha funcional.

7
.
A metodologia que busca converter cada saque em operação parcelada em sessenta prestações não encontra respaldo no título executivo judicial e conduz à redução artificial do débito apurado.

8.

Os cálculos elaborados por perito judicial possuem presunção de legitimidade e imparcialidade,
que pode
m
ser
afastado
s
apenas mediante demonstração concreta de erro técnico, inexistente no caso.

9.

Verifica-se, contudo, desacerto quanto ao valor homologado pelo juízo de origem, uma vez que a decisão referenciou esclarecimentos periciais nos quais houve retificação expressa da verba honorária em razão da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. A homologação de cálculos periciais em cumprimento de sentença exige demonstração concreta de erro técnico, sendo insuficiente a mera discordância da parte executada quanto à metodologia adotada pelo perito judicial. 2. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS não se aplica a operações consignadas vinculadas à remuneração de servidor público. 3. Em contratos convertidos judicialmente de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado típico, somente os valores efetivamente disponibilizados ao consumidor podem ser considerados como operações de crédito para fins de recálculo do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 373, II, 479 e 509; CDC,
arts
. 6o, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1031031-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024; TJMT, AI no 1023198-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco BMG S
.
A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, em cumprimento de sentença
de ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão
no 1009402-24.2022.8.11.0006, movido por Maria Luiza Rodrigues Neves
Cruz,
representada por seus sucessores
,
que homologou os cálculos periciais, fixando o débito exequendo em R$ 165.147,08, determinando a intimação da parte executada para pagamento voluntário, sob pena de incidência de multa e honorários, bem como autorizando a expedição de alvará e RPV em favor do perito.
(Primeira Instância, Id. 221349982).

O agravante sustenta, em síntese, que a homologação do laudo pericial ocorreu de forma indevida,
porquanto o expert não teria
observado corretamente os parâmetros fixados no título executivo, nem considerado, em sua integralidade, os documentos financeiros juntados aos autos, especialmente faturas, comprovantes e registros das operações realizadas. Afirma, ainda, que houve equívoco na metodologia adotada para o recálculo contratual, com repercussão direta no montante apurado, bem como incorreção quanto aos honorários incluídos no cálculo
.
Requer o provimento do recurso
.
(Id. 351061370).

Deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo tão somente
para
suspender a expedição de alvará e o levantamento, em favor da exequente, dos valores depositados nos autos, até o julgamento do presente agravo (Id. 352152358).

A agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 358583875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se há necessidade de adequação dos cálculos periciais homologados pelo juízo de origem, em razão da alegação de que a perícia não aplicou os critérios utilizados para créditos consignados, e que deixou de observar o regramento de parcelas da previdência.

Na fase de conhecimento,
a sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor, nos termos
do dispositivo abaixo
(Id.
111562995
dos autos de no
1009402-24.2022.8.11.0006
:

“
a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora % e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;

d) Após o trânsito em julgado, e não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos;

Com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. No caso, foi apresentado laudo pericial que concluiu pela existência de crédito em favor da exequente, no valor de R$ 150.133,71, conforme a seguinte metodologia (Id. 194495047 – autos de origem):

"Para a elaboração da presente perícia, foram utilizados os documentos constantes dos autos, em especial os holerites da Exequente, os históricos de faturas do cartão consignado, a planilha de descontos em folha apresentada pelo Banco, bem como os comprovantes de transferências bancárias (TEDs) e demais relatórios contábeis. A metodologia pericial observou os seguintes procedimentos: levantamento dos valores efetivamente descontados mensalmente da remuneração da autora, conforme contracheques e planilhas anexadas; conciliação dos descontos com os lançamentos identificados nas faturas e comprovantes bancários; organização das informações; aplicação da atualização monetária conforme índices oficiais determinados pela sentença, observando a forma de restituição definida no título executivo judicial; exclusão de qualquer análise quanto à legalidade ou regularidade das cláusulas contratuais, já apreciadas pelo Juízo, limitando-se esta perícia à quantificação contábil dos valores pagos indevidamente. Toda a atividade pericial foi realizada com observância aos princípios de independência, imparcialidade, competência técnica e responsabilidade, conforme exigem as normas profissionais e o dever funcional do perito judicial." (Id. 194495047 – autos de origem)

Após impugnação dos cálculos por parte do agravante, o perito esclareceu no laudo complementar (Id. 199452952 – autos de origem):

"Esta perícia foi determinada na fase de cumprimento de sentença, limitando-se à conversão do contrato de cartão/RMC em empréstimo consignado típico e à quantificação do valor devido, sem reabrir validade de cláusulas ou composição do CET. A decisão reconheceu a abusividade e a conversão; a perícia aplicou a taxa média de mercado (BACEN/SGS) por saque e os parâmetros do título, chegando a: R$ 150.133,71 a restituir (25/09/2025) + honorários 10% = R$ 15.013,37, total R$ 165.147,08."

No tocante aos honorários, esclareceu o seguinte:

"Os honorários advocatícios foram retificados neste esclarecimento e apurados corretamente em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observando-se a sucumbência recíproca (80% requerido / 20% autora), sendo esta última com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O valor total devido à autora, atualizado até 25/09/2025, corresponde a R$ 162.144,41 (cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), já incluída a verba honorária proporcional (80% da sucumbência a cargo do requerido)." (Id. 213566604 – autos de origem)

Por fim, o magistrado acolheu o laudo, fixando como incontroverso o valor de "R$ 165.147,08 (cento e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oito centavos)", referenciando expressamente os esclarecimentos periciais constantes do ID 213566604.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial seguiu rigorosamente o comando
da sentença
transitad
a
em julgado,
posteriormente confirmada pelo Tribunal,
convertendo o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado típico, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (Série Temporal no 25.467), por saque, nos termos determinados pela sentença.

Quanto ao número de saques considerados, a alegação do banco de que deveriam ser computados 45 saques/compras, e não apenas 13, não prospera. A perita esclareceu

que a contagem de operações não foi realizada por "eventos de fatura", mas por créditos efetivos em conta da exequente, identificados como "SAQUE AUTORIZADO", com número de controle e finalidade informados pelo próprio banco nos comprovantes encaminhados aos autos.

Os demais lançamentos apontados pelo
agravante,
como juros de saque, tarifas, IOF rotativo e encargos financeiros
faturados. constituem
movimentações internas do limite rotativo do cartão e não representam liberação de capital a ser convertida. Inclui-los no recálculo seria exatamente reproduzir o mecanismo abusivo que a sentença condenou.

Quanto ao número de parcelas, a pretensão do agravante de aplicar 60 parcelas com base no regramento da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS também não encontra amparo. Referida norma aplica-se exclusivamente a aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), cujos descontos são realizados diretamente em benefícios previdenciários pagos pelo INSS.

Nesse sentido:

[...]
A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 é inaplicável ao caso, pois a apelante é servidora pública estadual vinculada ao regime próprio do MT Prev, e não ao RGPS.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10780447020248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

No caso dos autos, a exequente é servidora pública, e os descontos foram efetivados em folha de pagamento funcional, contexto que afasta por completo a aplicação da referida instrução normativa. A adoção de parcelas por saque pela perita baseou-se nos parâmetros médios das operações de empréstimo consignado típico extraídos das Séries Temporais do Banco Central do Brasil (BACEN), em conformidade com o título executivo.

A metodologia defendida pelo agravante, ao pretender que cada saque fosse tratado como empréstimo parcelado em 60 vezes, não encontra respaldo no título executivo judicial e resultaria em cálculo artificialmente reduzido da dívida em favor do banco, destoando da natureza do contrato celebrado e da finalidade de proteção ao consumidor reconhecida na sentença.

Ademais, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade, que no caso não foi desconstituída por elementos concretos, e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Destaca-se que o perito judicial é profissional técnico especializado e imparcial, nomeado para resolver questões contábeis complexas, gozando seus cálculos de presunção de veracidade e imparcialidade.

Nesse sentido, desta
eg
. Corte:

"O laudo pericial é homologado porque se baseia em elementos fornecidos pelo próprio executado, com esclarecimentos detalhados prestados pelo perito judicial, sem que a parte agravante tenha demonstrado erro específico nos cálculos. Tese de julgamento: A homologação de cálculos judiciais prescinde de acolhimento de impugnação genérica ou desacompanhada de fundamento hábil para demonstrar erro material." (N.U 1031031-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. VALORES DEVIDOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE FUNDADA EM ALEGADO ERRO NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A mera discordância quanto ao conteúdo do laudo pericial homologado pelo juiz não justifica a realização de novas contas, especialmente quando o laudo foi elaborado por perito imparcial e qualificado do juízo, sem vícios ou máculas que comprometam sua validade. Assim, mantém-se a homologação dos cálculos periciais quando não houver elementos concretos que demonstrem erro técnico ou vícios no laudo, sendo incabível nova retificação de cálculos periciais apenas pela discordância da parte agravante." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231983220248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

Entretanto, assiste razão ao agravante em
relação a
o valor homologado pelo juízo de origem (R$ 165.147,08) não corresponde ao que consta no documento expressamente referenciado na decisão agravada.

Com efeito, o juízo de origem declarou homologar os cálculos constantes do ID 213566604
,
mas fixou o débito exequendo em R$ 165.147,08, valor que consta do laudo original (ID 209471105), e não dos esclarecimentos
, em que
a própria perita retificou expressamente o valor, segregando os honorários conforme a sucumbência recíproca fixada na sentença:

“[...]
Valor base da condenação (atualizado até 25/09/2025): R$ 150.133,71

Honorários advocatícios totais (10%): R$ 15.013,37

Responsabilidade do requerido (Banco BMG – 80%): R$ 12.010,70

Responsabilidade da autora (20%): R$ 3.002,67, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC)

Valor líquido do crédito da autora: R$ 162.144,41
[...]”

Portanto, o valor a ser homologado é R$ 162.144,41, atualizado até 25/09/2025, que já engloba a condenação principal e a verba honorária correspondente à cota de sucumbência do requerido (80%), devendo ser objeto de atualização até a data do efetivo pagamento, conforme os índices fixados na sentença.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tão somente para adequar o valor do débito exequendo para R$ 162.144,41, atualizado até 25/09/2025, nos termos dos esclarecimentos periciais constantes do ID 213566604, mantendo-se inalterada a decisão agravada em todos os demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026